Tribunal: TJSP
Processo: 2106470-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2106470-60.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOLANGE GOMES TERRA, é embargado CARLOS EDUARDO RATTO PEREIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2106470-60.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 16689 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2106470-60.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: SOLANGE GOMES TERRA
EMBARGADO: CARLOS EDUARDO RATTO PEREIRA
INTERESSADO: PLINIO ITAMAR TERRA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16689
Embargos de declaração – Ausência de omissão – Vistoso
propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido
contra o resultado proclamado – Impropriedade do meio para
fins de prequestionamento e integração da decisão –
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração manejados contra acórdão
unânime que negou provimento ao agravo de instrumento tirado contra decisão
interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença condenatória proferida nos
autos de ação de rescisão de instrumento particular de compromisso de compra e venda
de imóvel e outras avenças, cumulada com o pedido de indenização por danos morais,
reconheceu a validade do ato citatório do corréu Plínio Itamar Terra objetivando, em
síntese, o reexame, o prequestionamento, a integração e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na existência de omissão quanto ao descabimento da citação
editalícia.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi verificado no que consistiu a acenada
omissão no julgado, tendo em vista que o colegiado expôs, de forma fundamentada, as
razões que formaram seu convencimento, tendo consignado expressamente a
impossibilidade de ser presumida a morte do devedor, de modo que permaneceram
todos os direitos e obrigações como se vivo estivesse.
Donde a inocorrência de nulidade da citação, mesmo
porque até o momento não houve o reconhecimento da ausência do corréu Plínio Itamar
Terra nos autos da ação declaratória ajuizada pelo agravante (processo n.
1056065-33.2016.8.26.0100), esterilizando os argumentos articulados.
A propósito, constou no acórdão:
“Na espécie foi irrepreensível a decisão agravada, na
medida em que até o momento não houve o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2106470-60.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 16689 3/3
reconhecimento da ausência do corréu Plínio Itamar Terra
nos autos da ação declaratória ajuizada pelo agravante
(processo n. 1056065-33.2016.8.26.0100), conforme as
informações constantes no sítio eletrônico deste Tribunal de
Justiça, afastando a pretensão de que seja reconhecida a
nulidade da citação e, por conseguinte, de todos os atos
processuais praticados na fase de conhecimento. Mormente
considerando a impossibilidade de ser presumida a morte
do devedor, que só ocorre com a abertura da sucessão
definitiva, nos termos do art. 37 do Código Civil,
permanecendo todos os direitos e obrigações como se vivo
estivesse, daí a inconsistência dos argumentos articulados
no recurso principal e, consequentemente, no agravo
interno, legitimando o prosseguimento do feito”.
Portanto, a impropriedade da via eleita devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator